Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800967-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELANI SILVA DE ARAUJO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800967-45.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DANIELANI SILVA DE ARAUJO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CORTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO ADIMPLIDO ANTERIOR A FATURA RECLAMADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A existência de débito não adimplido, referente ao mês anterior à fatura questionada, autoriza o exercício regular de direito da empresa demandada.

2. Assim, é legitima a interrupção do fornecimento de energia elétrica nos casos de dívida não contestada.

3.Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELANI SILVA DE ARAUJO, objetivando a reforma do decisum de id. 12469336 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar de que a Empresa Agravada se abstenha em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e inserir o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por DANIELANI SILVA DE ARAUJO, em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (processo nº 0886254-77.2022.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 12501156, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o valor das suas faturas de energia aumentou exorbitantemente e de modo repentino, a partir do mês de agosto de 2022, fato que lhe gerou estranheza, pois seu histórico de consumo sempre girou em torno de 150kw e a fatura do mês de agostou atestou consumo de 371 kw, sem que a consumidora tivesse alterado seus hábitos de consumo (uma geladeira, duas lâmpadas, uma televisão, um ventilador).

Afirma que o perigo na demora resta configurado no fato de que a Agravante está na iminência de ter seu fornecimento de energia suspenso, o que pode lhe causar diversos transtornos e danos.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal para fins de determinar que a concessionária se abstenha de cortar a energia elétrica da agravante e de inserir o nome desta nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Em decisão monocrática de id. 12888685 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 13409160, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de inserir o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere as cobranças de consumo de energia elétrica tidas como irregulares, ante ao substancial aumento do valor das faturas de consumo mensal.

O fato das faturas de energia elétrica terem aumentado não pode ser imputado exclusivamente a um suposto defeito no medidor de energia elétrica, mormente em sede de cognição sumária, quando inexistem provas técnicas nesse sentido, principalmente quando ao contrário, existem faturas não adimplidas, referentes aos meses de junho e julho de 2022, ou seja, antes mesmo do período onde alegou-se o aumento repentino de consumo, tido como indevido pela demandante.

Neste sentido é lícita a interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do débito do mês de julho/22, não questionado e anterior ao mês reclamado de agosto/22, em que pese a essencialidade do serviço ou sua situação de vulnerabilidade econômica.

De igual modo, a verificação da adequação ou não entre o real consumo e o que é registrado pelo medidor instalado na unidade consumidora é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual o deferimento de medidas antecipatórias sem a oitiva da parte adversa é de ser realizado com cautela, e em hipóteses excepcionais.

Portanto, em que pese o inconformismo da agravante, a mesma não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a motivação da decisão recorrida, uma vez que o aumento nas contas de luz da autora, por si só, não demonstra irregularidade no medidor de energia elétrica, além de a mesma estar inadimplente nas faturas anteriores à fatura questionada.

Outrossim, destaco que em relação a quantidade e descrição dos equipamentos encontrados no imóvel da recorrente (id. 80894445 - Pág. 2 dos autos originários), quando da inspeção técnica realizada pela Demandada, esta, por si só, não comprova a não utilização do consumo cobrado referente ao período pretérito, ora questionado.

Nesse diapasão, não há, ao menos na presente fase processual, elementos suficientes a criar o juízo de probabilidade necessário para a autorização da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Destarte, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado, até ulterior deliberação.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA,

ressalvando-se a possibilidade do Juízo a quo vir a deferir a medida antecipatória postulada em momento posterior, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizem sua concessão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023